Tribunal: TJSP
Processo: 0001118-79.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação interposta pelo corréu. Falta de interesse de recorrer do embargante. Embargos declaratórios não conhecidos. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício, porém, para seja aberta vista à Defensora do réu Martinho Diego de Almeida, a fim de que apresente as razões de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação interposta pelo corréu. Falta de interesse de recorrer do embargante. Embargos declaratórios não conhecidos. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício, porém, para seja aberta vista à Defensora do réu Martinho Diego de Almeida, a fim de que apresente as razões de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, processando-se o apelo por ela interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001118-79.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante MARTINHO DIEGO DE ALMEIDA NASCIMENTO, é embargado
COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos declaratórios e, de ofício, concederam ordem de
habeas corpus para seja aberta vista à d. Defensora de Martinho Diego de
Almeida, que deverá apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo
600, § 4o, do Código de Processo Penal, processando-se o recurso
interposto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001118-79.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
2
VOTO No 45748
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001118-79.2018.8.26.0616/50000
COMARCA: SUZANO - 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: MARTINHO DIEGO DE ALMEIDA NASCIMENTO
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido
em sede de Apelação interposta pelo corréu. Falta de
interesse
de
recorrer
do
embargante.
Embargos
declaratórios não conhecidos. Concessão de ordem de
habeas corpus de ofício, porém, para seja aberta vista à
Defensora do réu Martinho Diego de Almeida, a fim de
que apresente as razões de apelação, nos termos do artigo
600, § 4o, do Código de Processo Penal, processando-se o
apelo por ela interposto.

Trata-se de embargos de declaração opostos em favor de
MARTINHO DIEGO DE ALMEIDA NASCIMENTO, contra Acórdão
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal (fls. 419/427), que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso do corréu Felipe
Machado Pimenta e manteve a r. sentença que condenou este réu
como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo legal.
Em síntese, sustenta a ilustre defesa do réu Martinho
Diego de Almeida Nascimento que o v. acórdão é omisso, pois não
examinou o seu recurso. Afirma que apresentou recurso de
apelação contra a sentença condenatória, mas somente o apelo do
corréu Felipe Machado Pimenta foi julgado (fls. 01/03).
É a exposição sucinta da causa.
Os presentes embargos declaratórios não merecem ser
conhecidos, por falta de interesse recursal do ora embargante
Martinho Diego de Almeida Nascimento, cujo recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001118-79.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
3
sequer foi processado.
Nesse sentido, observo que às fls. 350 consta petição de
interposição de apelo em favor do réu Martinho Diego de Almeida
Nascimento, em que a d. Defensora pugna pela apresentação das
razões de apelação nos termos do § 4o, do artigo 600 do CPP.
Referido recurso foi recebido às fls. 370 e, por despacho
da i. Presidência da Seção de Direito Criminal deste e. Tribunal (fls.
379), foi determinada a abertura de vista à Defensora do ora
embargante para a apresentação das razões de apelação.
Ocorre que este r. despacho não foi devidamente
cumprido, de modo que o recurso de apelação interposto pelo réu
Martinho Diego de Almeida Nascimento não estava em condições de
ser apreciado pela C. Turma Julgadora, que examinou somente o
apelo interposto pelo corréu Felipe Machado Pimenta, desprovendo
o recurso.
Enfim, como já acentuado, falta ao réu Martinho Diego
de Almeida interesse para opor embargos de declaração contra o
Acórdão de fls. (fls. 419/427), que examinou somente o apelo do
corréu Felipe Machado Pimenta.
No entanto, é de rigor a concessão de ordem de habeas
corpus de ofício, a fim de que, dando-se cumprimento ao r.
despacho de fls. 379, seja aberta vista à d. Defensora de Martinho
Diego de Almeida, para que apresente as razões de apelação, nos
termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal,
processando-se o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001118-79.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios
e, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para seja aberta vista
à d. Defensora de Martinho Diego de Almeida, que deverá
apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do
Código de Processo Penal, processando-se o recurso interposto.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)